Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-41.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800208-41.2022.8.14.0057

APELANTE: REGINALDO DE SOUZA FREITAS

ADVOGADO DATIVO: FELIPE JOSE PINHEIRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS

DAS AUTORIDADES POLICIAIS
.

Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a
desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Precedentes colacionados;
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

REGINALDO DE SOUZA FREITAS
,

por meio de advogado dativo, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará.

Consta na denúncia que
no dia
24/03/2022, por volta de 11h00min, o acusado Reginaldo de Souza Freitas, foi encontrado por policiais militares no interior do terminal rodoviário do município de Santa Maria do Pará. Em diligências, a autoridade policial encontrou o acusado no interior de uma van que seguia com destino a cidade de Castanhal.

De acordo com o Ministério Público, o acusado ao ser abordado pela PM, informou inicialmente aos policiais que se chamava Wallace de Souza Freitas e, ao ser conduzido a delegacia de polícia da cidade de Santa Maria do Pará, continuou insistindo que aquele era o seu nome verdadeiro.

Ao ser revistado, foram encontradas em seu poder, 11 (onze) porções de tamanhos diversos de pedras de “oxi”, mais duas porções de “maconha”, além da importância de R$ 70,00 (setenta) reais.

Por consignou o
dominus litis
, que o acusado, em tempos pretéritos, já havia sido preso e responde a ação penal na comarca de Castanhal, em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, registrando o
parquet
que investigações revelaram ser o acusado integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas e ainda pelo delito de falsa identidade, disposto no art. 307, do CP.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular, julgou procedente à denúncia e condenou Reginaldo de Souza Freitas
, nas sanções punitivas, previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e no art. 307, do CP, c/c art. 69, também do Código Penal, as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, sendo fixado o regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tudo, conforme foi determinado no decorrer da sentença condenatória.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição com esteio no art. 386, IV, do CPP, por ausência de provas de autoria e materialidade,

que possam subsidiar a condenação

pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Postula o apelante por sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, para o de uso de entorpecentes.

No entanto, tais pedidos não merecem prosperar.

A materialidade do delito está demonstrada, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 12363934), bem como por meio do auto de constatação provisório de substância entorpecente (ID 12363934) e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 1236397), que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante, que “trazia consigo”, 11 (onze) porções de “cocaína” e mais duas porções de “maconha”, embaladas por plástico filme, identificadas em cores diversas, prontas, portanto, para comércio e consumo.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, a partir dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em sede policial e em juízo, por parte dos policiais que efetuaram diligências e encontraram o apelante dentro do terminal rodoviário do município de Santa Maria do Pará, estando ele em uma van que se encaminhava ao município de Castanhal, sendo flagrado “transportando”,

pedras de “oxi” e porções de “maconha” prontas e embaladas para consumo, como ratificado pelo laudo toxicológico mencionado alhures.

Em síntese, policiais militares que compõe a guarnição que atua no município de Santa Maria do Pará, recebeu denúncia anônima, por meio de telefone interativo pertencente a polícia militar, de que o apelante Reginaldo de Souza Freitas, conhecido por “Naldinho”, estava no interior da rodoviária do município de Santa Maria do Pará, transportando substâncias entorpecentes.

De acordo com os esclarecimentos apresentados pelo policial militar Ieudes Adão Souza, este prestado em sede policial e ainda pelo SGT/PM Rodrigo de Nazaré Nascimento, colhido em sede policial e pouco depois por ele, corroborado e juízo, como a guarnição policial, da qual o segundo depoente era o comandante, estava atendendo a outra ocorrência, este repassou as informações recebidas via telefone interativo, aos policiais civis de plantão na delegacia de polícia de Santa Maria do Pará, que, imediatamente se deslocaram ao local, encontrando o acusado com as substâncias entorpecentes mencionadas alhures.

Nesse contexto, o investigador de polícia civil, João Clodoaldo Vasconcelos de Oliveira, esclareceu em sede policial e em juízo, que ao chegar a rodoviária, encontrou o apelante no local, precisamente dentro de uma Van que se encaminhava para o município de Castanhal. Ainda de acordo com o depoente, o acusado, que já era conhecido pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes também na cidade de Castanhal e seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, foi chamado pelo depoente para que saísse do veículo, contudo, ao descer, se apresentou com outro nome, afirmando que se chamava
Wallace de Souza Freitas
, porém, adotadas as devidas providências pela polícia civil, com a convocação de um papiloscopista, foi confirmado que o apelante se chamava de fato, Reginaldo de Souza Freitas.

Por fim, a testemunha de acusação, delegado de polícia civil, Bruno Menezes, informou em juízo, que o apelante já era alvo de investigações por envolvimento com o tráfico de drogas (conforme relatado através de relatório de inteligência policial ID 12363945), possuindo uma “biqueira” em Castanhal, e estava expandido o comércio de drogas para o município de Santa Maria do Pará, abastecendo o tráfico no bairro do Jaderlândia, reafirmando a testemunha que o recorrente ao ser preso apresentou nome falso.

Por certo, diante da dinâmica dos fatos e em que pese tenha o apelante em seu interrogatório em juízo, negado a prática do crime,

verifica-se que as circunstâncias fáticas demonstram claramente que o acusado estava comercializando substâncias entorpecentes no município de Santa Maria do Pará, sendo flagrado transportando drogas de natureza diversa, como pedras de “oxi”, de alto poder vulnerante e ainda tentando expandir o comércio ilegal de drogas na região nordeste do Estado do Pará, além do que, já vinha sendo investigado por crimes de natureza semelhante, sendo, inclusive, considerado, membro da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou a desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois as circunstâncias dispostas nos autos, demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA
. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
;

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade;

3. Recurso não provido. Unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008269-89.2016.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/06/2024